Tribunal: TJES
Processo: 5017535-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017535-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZAQUEU ALVES CARACAS e outros

AGRAVADO: JUVENAL GABURRO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIROS ADQUIRENTES DE IMÓVEL. PEDIDO DE INCLUSÃO NA LIDE COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceiros adquirentes de imóveis objeto de ação de extinção de condomínio e composse cumulada com pedido de prestação de contas e pagamento, visando à reforma de decisão que indeferiu seu ingresso no processo originário como litisconsortes passivos necessários. Os recorrentes alegam possuir interesse jurídico na causa por terem adquirido, sem anuência dos demais condôminos, os imóveis em disputa de um dos coproprietários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes, adquirentes de imóveis de um dos coproprietários, detêm interesse jurídico direto que justifique sua inclusão na lide originária como litisconsortes passivos necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse jurídico exigido para a intervenção de terceiros no processo deve decorrer de vínculo direto com a relação jurídica de direito material controvertida na demanda principal, o que não se verifica quando a alegação se baseia unicamente em interesse econômico ou fático.

A ação de extinção de condomínio versa sobre relação jurídica de natureza pessoal entre coproprietários, não produzindo efeitos jurídicos diretos sobre terceiros adquirentes que celebraram contrato particular de compra e venda com apenas um dos condôminos, sem anuência dos demais.

A simples posse dos imóveis pelos agravantes tampouco constitui fundamento jurídico suficiente para justificar a intervenção no feito, por não configurar relação jurídica diretamente afetada pela decisão judicial.

Eventual responsabilidade patrimonial futura do vendedor perante os agravantes, em decorrência da celebração de negócio jurídico sem respaldo de todos os coproprietários, não interfere na regularidade da relação processual estabelecida entre os condôminos originários.

A tentativa de ingressar na demanda originária configura, em verdade, pretensão de resguardar possível direito indenizatório futuro, o que não justifica a inclusão como parte ou interveniente necessário na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O terceiro adquirente de bem objeto de ação de extinção de condomínio, que firmou contrato particular com apenas um dos condôminos sem anuência dos demais, não detém interesse jurídico direto que justifique sua intervenção no feito.

O interesse econômico ou fático não autoriza a inclusão do terceiro na lide como litisconsorte passivo necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 113, § 1º, e 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.727.944/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018, DJe 25.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017535-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ZAQUEU ALVES CARACAS e WESLEY ALVES BARBOSA

AGRAVADO: JUVENAL GABURRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Ilegitimidade Recursal - Suscitada pelo Agravado

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Zaqueu Alves Caracas e Wesley Alves Barbosa interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 53140856 do processo originário, na qual o MM. Juiz
a quo
, em “
Ação de Extinção de Condomínio e Composse c/c Pedidos de Prestação de Contas e Pagamento
” (id 47342745 do processo originário) ajuizada por Juvenal Gaburro (representado por Ricardo Gaburro) em desfavor de Roque Gaburro, Renato Meira Gaburro e Raquel Meira Gaburro, indeferiu o pedido dos ora Agravantes de sua inclusão na lide como litisconsortes passivos necessários.

Os Agravantes argumentam, nas razões do recurso em julgamento (id 10796516), que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, a relação jurídica existente entre as partes litigantes na demanda originária afeta diretamente seus interesses, uma vez que, por ignorância, adquiriram imóveis no Estado da Bahia (Fazenda Conjunto Oriente e Fazenda Conjunto Deus é Bom) do Agravado Roque Gaburro sem o conhecimento e anuência dos demais condôminos e co-possuidores, de modo que, por isso, teriam interesse de intervir na demanda originária.

Em sede de contrarrazões, o Agravado suscita preliminar de não conhecimento dos Agravantes em razão da alegada ilegitimidade recursal, uma vez que, como não são partes na demanda originária, não teriam legitimidade para interpor o presente recurso - como já teria sido reconhecido, inclusive, em Decisão monocrática de minha lavra proferida no Agravo de Instrumento n.º 5015564-95.2024.8.08.0000.

Com a devida vênia do Agravado, não há como acolher a preliminar sob análise, já que, diversamente do que ocorreu no Agravo de Instrumento n.º 5015564-95.2024.8.08.0000, no presente recurso os Agravantes questionam o próprio interesse deles de intervir no processo originário. em outras palavras, eles possuem legitimidade e interesse de demonstrar que houve equívoco do MM. Juiz
a quo
e que eles deveriam integrar a lide.

Acolher a preliminar de ilegitimidade, insta salientar, equivaleria,
data venia
, a deixar os Agravantes sem uma resposta definitiva do Poder Judiciário a respeito da intenção de compor a lide originária; a questão, pois, é ligada ao mérito da pretensão recursal e não à matéria preliminar.

Do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pelo Agravado.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, melhor sorte não socorre aos Agravantes, que não conseguiram comprovar,
data maxima venia
,
interesse jurídico
que os habilite intervir no processo originário.

E não há interesse jurídico - mas meramente econômico - porque a extinção do condomínio havido entre Juvenal Gaburro e Roque Gaburro
não interfere na relação jurídica
do Agravante (comprador) com o senhor Roque Gaburro (vendedor), conclusão esta também mencionada pela Procuradoria de Justiça que, no Parecer inserido no id 13540124 do Agravo de Instrumento n.º 5015564-95.2024.8.08.0000, assim consignou:

“Na hipótese, como assentado, trata-se, na origem, de ação de extinção de condomínio e composse, versando, portanto, sobre relação de caráter pessoal, decorrente da copropriedade entre irmãos - entendimento firmado na jurisprudência pátria -, de forma que nenhum efeito jurídico direto da decisão agravada recai sobre o agravante, notadamente porque sua pretensão encontra-se pautada no fato de ter adquirido parte dos imóveis objeto da lide por meio de contrato particular celebrado exclusivamente com Roque Gaburro, um dos condôminos.

A alegação de que o agravante está na posse dos imóveis há quase cinco anos tampouco altera a conclusão, já que a posse, por si só, não constitui vínculo jurídico hábil para justificar sua intervenção no feito.

Mais grave: aos autos fora juntado o documento de id. 12585161, que indica que o agravante vendeu o mesmo imóvel a terceiro, fato que compromete ainda mais sua legitimidade, além de revelar conduta contraditória.

Bem assim, eventual interesse econômico ou fático do agravante, por supostamente estar na posse dos imóveis, não se confunde com o interesse jurídico exigido pelo art. 996 do CPC.

Como mencionado, apenas o interesse jurídico – isto é, aquele diretamente relacionado à relação jurídica de direito material que constitui o objeto do processo – poderia legitimar a interposição de recurso por terceiro, o que não se verifica
in casu
.

Para além, não está o agravante habilitado como parte e nem tampouco foi reconhecido como assistente ou litisconsorte, sendo certo que a decisão impugnada não lhe produz efeitos jurídicos diretos, impondo-se, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade recursal.”

Em sentido semelhante ao externado neste voto, cito o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. (...).
Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual
. (...). (REsp n. 1.727.944/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018). (Sem grifo no original).

Ademais, conforme concluiu o MM. Juiz
a quo
, aparentemente a extinção do condomínio havido entre as partes da demanda não interfere na relação jurídica dos Agravantes (compradores) com - exclusivamente - o Agravado Roque Gaburro (vendedor), até porque nas razões recursais há clara demonstração (página 08) de que o contrato de compromisso de compra e venda deveria ter sido precedido da anuência dos demais condôminos (as demais partes do processo originário).

Insta salientar que a compra e venda de imóveis é modalidade contratual que exige diligências das partes contratantes, sobretudo dos compradores, que devem, ao menos, solicitar a certidão de ônus do imóvel para se certificar da titularidade do bem, da existência de gravames e ações relativas à coisa.

Assim, o contrato particular juntado pelos Agravantes no id 10797237, além de demonstrar certa falta de diligência na compra de imóvel, revela que o real interesse na intervenção no feito originário, em tese, é, como antes referido, meramente econômico, notadamente que o Agravado Roque Gaburro tenha condições financeiras de eventualmente indenizar os compradores em perdas e danos.

Destarte, porque os Agravantes não demonstraram interesse jurídico que os habilite a intervir no feito originário, a conclusão,
data maxima venia
, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.